Tribunal: TJES
Processo: 5019733-83.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019733-83.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANGELICA GONORING GONCALVES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5019733-83.2025.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA:
ANGELICA GONORING GONCALVES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. RECONHECIMENTO DE GRAU MÁXIMO DEVIDO A RISCOS BIOLÓGICOS. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. VEDAÇÃO AO JUDICIÁRIO DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) à autora, correspondente ao período de 02/2020 a 17/04/2022, bem como determinar a adoção do vencimento efetivo do cargo como base de cálculo do referido adicional, pagando-se as diferenças apuradas, observada a prescrição quinquenal. A condenação decorre do reconhecimento da exposição da servidora a riscos biológicos elevados durante a pandemia de COVID-19 e da inconstitucionalidade da vinculação do adicional ao salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a recorrida não comprovou contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, condição necessária para o grau máximo; que a pandemia não gera direito automático à majoração; e que inexiste laudo pericial (LTCAT) amparando a pretensão. Argui, ainda, a impossibilidade de alteração da base de cálculo pelo Poder Judiciário, sob pena de atuar como legislador positivo, devendo ser mantida a indexação ao salário mínimo até edição de nova lei, conforme precedentes que cita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

4. Em contrarrazões, a Recorrida alega que o recurso é genérico e não ataca os fundamentos da sentença. Sem razão. O Recurso Inominado, ainda que utilize argumentos padronizados, confronta diretamente as razões de decidir ao sustentar a inaplicabilidade do grau máximo por ausência de labor em área de isolamento (NR-15) e a impossibilidade de alteração judicial da base de cálculo (Súmula Vinculante 4). Há impugnação específica suficiente para devolver a matéria à Turma. Rejeito a preliminar.

5
.
DO
MÉRITO

6
.
A controvérsia reside no direito da Recorrida, ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo durante a emergência sanitária da COVID-19.

7. O Município sustenta que a servidora atuou em Unidade Básica de Saúde (UBS) e não em hospital com "pacientes em isolamento", requisito da NR-15 para o grau máximo .

8. Entretanto, a sentença deve ser mantida neste ponto. A pandemia de COVID-19 constituiu fato público e notório que alterou drasticamente as condições ambientais de trabalho, especialmente para profissionais que lidam com vias aéreas superiores, como é o caso da odontologia (Auxiliar de Saúde Bucal), função da recorrida. A exposição a aerossóis em ambiente de saúde, durante o pico pandêmico, elevou o risco biológico a patamares não previstos nos laudos pretéritos.

9. Competia ao Município, por força da legislação trabalhista e administrativa, atualizar o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para refletir a nova realidade. A inércia da Administração em produzir prova técnica contemporânea aos fatos gera presunção favorável ao servidor, invertendo-se o ônus da prova quanto à eficácia dos EPIs fornecidos ou à ausência de risco elevado.

10. Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, a ausência de laudo específico não pode servir de escudo para o ente público se eximir de remunerar o risco efetivamente suportado pela servidora na linha de frente do atendimento básico de saúde durante a crise sanitária.

11.
Acerca da base de cálculo
, assiste razão ao Recorrente. A sentença determinou a substituição da base de cálculo (salário mínimo) pelo "vencimento efetivo do cargo", sob fundamento de inconstitucionalidade da indexação ao salário mínimo.

1
2
. De fato, a Súmula Vinculante nº 4 do STF estabelece que o salário mínimo não pode ser usado como indexador. Contudo, a parte final do mesmo enunciado é clara ao vedar sua substituição por decisão judicial:

"Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

1
3
. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento (RE 565.714/SP) de que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, deve ser mantida a base de cálculo prevista na legislação local — ainda que inconstitucional — até que sobrevenha lei específica que discipline a matéria.

14. No Município de Vila Velha, o Decreto nº 11/2015 fixa o salário mínimo como base de cálculo. Portanto, reformo a sentença para determinar que o cálculo das diferenças devidas observe o parâmetro legal vigente (salário mínimo), vedada a inovação pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
5
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando,
em parte,
a sentença:

a
)

DETERMINAR
que o adicional de insalubridade (e suas respectivas diferenças pretéritas) seja calculado sobre o salário mínimo vigente, na forma da legislação municipal, afastando-se a aplicação do vencimento base, em observância à Súmula Vinculante nº 4 do STF e à vedação de atuação do Judiciário como legislador positivo.

1
6
. Fica
m mantidos os demais termos da r. sentença objurgada.

17. Sem custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)